Tribunal: TJDFT
Processo: 0745213-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745213-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO ALEXANDER SALIBA IMPETRANTE: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADRIANO ALEXANDER SALIBA, contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria (Id. 52640459) que, nos autos do processo no 0710169-03.2023.8.07.0010, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a segregação determinada em desfavor do ora paciente. Confira-se: Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado por ADRIANO ALEXANDER SALIBA, por meio de sua defesa constituída, sob os argumentos de que a medida é extremamente gravosa e mais prejudicial ao acusado se comparada a outras cautelares que podem ser aplicadas ao caso; que o representado é pessoa idônea, trabalhadora e possui endereço fixo; que ele não tinha ciência das medidas protetivas; e que ele sofre de ansiedade e depressão e precisa dar continuidade ao tratamento psiquiátrico. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, nos termos do parecer de ID 175615842. É o relatório. DECIDO. Em análise do feito, verifica-se que este juízo decretou a prisão preventiva do acusado, nos autos 0709861-64.2023, em decisão datada de 11/10/2023, que acolheu a representação ministerial. Na ocasião, foram elencados os seguintes argumentos: ''Da análise de todo o histórico de violência existente entre os envolvidos, verifica-se que a vítima registrou a primeira ocorrência, no dia 30/8/2023 (BO 3065/2023-DEAM I), comunicando a prática dos crimes de injúria, ameaça, dano e lesão corporal, imputados ao ora representado. Na oportunidade, a vítima relatou que: ''namorou com ADRIANO ALEXANDER SALIBA por 6 (seis) meses, não possuindo filhos dessa união. Segundo a DECLARANTE, ADRIANO sempre apresentou comportamento violento, especialmente quando contrariado em suas vontades, já tendo agredido física e moralmente a VÍTIMA em ocasiões anteriores, todavia, TATIANE nunca registrou ocorrência policial contra o ex-namorado; Informa que ADRIANO faz uso constante de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes (HAXIXE, REMÉDIOS CONTROLADOS), ficando ainda mais alterado quando sob efeito de tais substâncias; Aduz que, após a primeira de semana, ao terminarem o relacionamento, o Autor passou a manifestar não aceitar, tentando, inclusive, contra a própria a vida; Posteriormente, retornou o relacionamento, no entanto, os conflitos eram constante, com episódios de ciúmes e, agressões físicas reiteradas; Há cerca de 02 (dois) meses, dentro do carro do Autor, este, extremamente irritado e descontrolado, começou a gritar: ''PIRANHA, VAGABUNDA, PUTA, PROSTITUTA DE 50 REAIS, VOCÊ NÃO TEM ESCOLARIDADE (...)''; Em seguida, bastante alterado, cuspia reiteradas vezes em seu rosto, além de impedi-la de sair do veículo; Após uma série de agressões e, vendo que a DECLARANTE chorava muito, a liberou, contudo, ainda gritava bastante: ''SUA PUTA, PIRANHA (...)''; Ainda tentou dar uma segunda chance ao Autor, porém, este passou a ficar mais agressivo; Aduz que, há cerca de 01 (um) mês, juntamente com o Autor, foram a um bar de nome: CONTEXTO BAR, no Lago Sul; Dado momento, demonstrando estar em surto, o Autor disse que, queria ir embora e, diante da negativa da VÍTIMA, agarrou seu pescoço com bastante força; Alguns populares ainda tentaram ajudá-la, porém, preferiu não relatar os fatos; Que bastante alterado, o Autor ainda saiu com o carro em alta velocidade, batendo o retrovisor em uma delas; No caminho, estava acompanhada de uma amiga que, presenciou o Autor ofende-la por impropérios como: ''PIRANHA, VAGABUNDA, PUTA (...)''; Após deixar sua amiga, de nome ESTER MARTINS em casa, o Autor voltou a agredi-la no carro, agarrando de novo seu pescoço, ocasionando um desmaio; Ao voltar a si, dentro da residência de ADRIANO, este continuou com as agressões e, novamente, a desmaiou segurando com força seu pescoço; Dia 25 de agosto, não aguentando mais tamanhas agressões, decidiu encerrar o relacionamento, no entanto, passou a ser incomodada diariamente por ADRIANO que, ia em sua casa todos os dias; Narra que, no dia 30 de agosto de 2023, por volta de 11h00, o Autor foi a casa da DECLARANTE e, bastante alterado, atirou seu celular no chão, vindo a quebrá-lo; Que a ofendia bastante, com diversas ofensas como: ''PUTA, PIRANHA, VAGABUNDA (...)''; Ainda tentou ligar para seu irmão, contudo, o Autor gritava: ''PODE VIR COM A POLÍCIA, PODE VIR SEU IRMÃO (...)''; Antes de ir embora, o Autor ainda tentou cuspir no rosto da DECLARANTE; Observa que, ADRIANO tem arma de fogo e, costuma enviar fotos de tal objeto para seu celular; Que ADRIANO também fala de forma reiterada: ''VAI TER VINGANÇA (...)''; Também é comum ofende-la por: ''VOCÊ É ESCROTA, RETARDADA MENTAL (...)''; Ressalta que tal conduta dele é reiterada, não suportando mais o abalo psicológico causado por tal situação, esclarecendo que está, inclusive, fazendo tratamento psicológico,; Informada quanto à importância de apresentar o aparelho celular para encaminhamento à perícia, declarou poder dispor do referido objeto, sendo, assim, deixou o aparelho para ser analisado pela perícia. Observa que, em todas as brigas, é comum vê-lo expondo a arma de fogo; Que teme por sua vida, devido o temperamento agressivo, violento e imprevisível do Autor''. A ofendida requereu medidas protetivas no bojo dos autos 0708503-64.2023, as quais foram deferidas pelo juízo plantonista, em 31/8/2023, sendo o autor dos fatos devidamente intimado naquela mesma data. A cautelar foi distribuída a este juízo, no dia 1/9/2023, ocasião em que foi determinado o monitoramento do caso pelo PROVID e o encaminhamento das partes ao estudo do NERAV. Posteriormente, a vítima foi inserida no Programa VIVA FLOR, mas, em contato mantido pela Secretaria de Segurança Pública do DF, no dia 20/9/2023, ela informou que não tinha mais interesse no aludido monitoramento. Cumpre registrar que, ainda no dia 31/8/2023, o ilustre Promotor de Justiça pugnou pela busca e apreensão de arma de fogo na casa do acusado, sendo a cautelar determinada por este juízo, em decisão datada de 1/9/2023, exarada nos autos da MPU 0708503-64.2023. A diligência foi realizada no dia 11/9/2023, mas não foram encontradas armas ou munições no endereço do acusado (ID 174739864, do IP 0708850-97.2023). O relatório parcial do PROVID, anexado ao ID 174231435, da MPU 0708503-64.2023, trouxe as seguintes informações: ''Com base no acompanhamento verificou-se que há fatores de risco, pois a vítima relatou que no dia da ocorrência o ofensor chegou a enforcá-la, relata, ainda, que ele possui comportamento bipolar e narcisista. O ofensor, segundo a assistida é praticante de jiu-jitsu. Quanto à quebra da medida protetiva, a senhora Tatiane disse ter ciência de que violou a regra, mas o fez no intuito de receber um novo aparelho celular e, até mesmo, retomar o relacionamento com o ofensor, já que afirma gostar dele. Na visão da equipe, caso o termo estivesse conforme acordado entre as partes a senhora Tatiane já teria retomado o relacionamento com o ofensor, mas como ele não fez conforme o combinado, ela quer se valer das MPUs. Os policiais frisaram e a reorientaram quanto ao funcionamento das MPUs; que a situação seria informada ao judiciário e que o acompanhamento continuaria, pois ela afirmou à equipe que seguiria as regras impostas, caso contrário o monitoramento será encerrado''. No dia 9/10/2023, a ofendida registrou uma nova ocorrência contra o ofensor (BO 3575/2023- DEAM I), relatando os crimes de ameaça, lesão corporal e descumprimento das medidas protetivas. Na ocasião, a vítima relatou que: ''conviveu namorou com ADRIANO ALEXANDER SALIBA por 6 (seis) meses, não possuindo filhos dessa união. Segundo a DECLARANTE, ADRIANO sempre apresentou comportamento violento, especialmente quando contrariado em suas vontades, já tendo agredido física e moralmente a VÍTIMA em ocasiões anteriores, todavia, TATIANE realizou o registro de ocorrência de número 3.065/2023-0 DEAM I, onde foram definidas Medidas Protetivas de Urgência Número do processo: 0708503-64.2023.8.07.0010, sendo aplicado ao ofensor: ADRIANO ALEXANDER SALIBA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: QR 117 CONJUNTO N CASA 04 - SANTA MARIA Estado: DISTRITO FEDERAL. Informa que ADRIANO faz uso constante de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes (HAXIXE, REMÉDIOS CONTROLADOS), ficando ainda mais alterado quando sob efeito de tais substâncias; Expressa que, há cerca de 01 (um) mês, ADRIANO informou que iria ressarcir seu celular, mediante da retirada da Medida Protetiva; Que Adriano teria quebrado seu dispositivo eletrônico quando do registro da primeira ocorrência policial nesta Especializada; Que a declarante aduz que seu celular teria um valor aproximado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); Que, diante do prejuízo que a declarante teve, e tendo em vista a supracitada proposta, procurou seu irmão de nome ROGÉRIO CAVALCANTE ALVES que, também é advogado e, solicitou orientação; Narra que, ROGÉRIO disse que, primeiro deveria analisar a proposta, contudo, após alguns dias recebeu uma minuta, onde diz que, ADRIANO se coloca como suposto agressor e, reitera a condição da devolução do celular, caso a DECLARANTE retirasse a Medida Protetiva; Que tal proposta não foi aceita pela declarante, haja vista o absurdo de uma possível coação moral; Após colocar sobre a análise de seu irmão ROGÉRIO e, este negar tal acordo, ADRIANO, sem a anuência da DECLARANTE e, de seus advogados, acrescentou a minuta no inquérito policial em trâmite nesta unidade; Aduz que, no dia 08 de outubro de 2023, por volta de 21h00, se encontrou com ADRIANO, na tentativa de conversarem e, possivelmente até reatarem, no entanto, acabaram por ter uma discussão;; Que estavam num restaurante e, nessa discussão, Adriano fez um escândalo e largou a declarante sozinha no restaurante; Que nesta data, não houve descumprimento, pois a declarante foi ao encontro de seu ex-namorado; Que expressa que deixou claro que não queria contato novamente a partir daquele episódio; Expressa que, no dia 09 outubro de 2023, por volta de 09h00, extremamente irritado e descontrolado, bem como descumprimento a decisão da declarante de não vê-lo, foi à porta da DECLARANTE e, de forma reiterada, gritava seu nome; Na ocasião, sem destrancar o portão, seu genitor, FRANCISO DAS CHAGAS ALVES, o atendeu; Que ADRIANO, de forma descontrolada, gritou que não iria sair de lá, sem antes falar com TATIANE; Após alguns instantes, a declarante, com medo da situação se agravar, foi falar com o Autor; Que este passou os braços pela cerca e, agarrou a declarante pela cintura, uma vez que o portão ainda estaria trancado; Que ADRIANO ainda segurou seu braço com força; Que puxou seu braço para fora e, verbalizou: ''VOU QUEBRAR SEU BRAÇO! VOU QUEBRÁ-LO SE VOCÊ NÃO SAIR PARA CONVERSAR COMIGO (...)''; Que a ação causou lesão corporal visível em seu braço direito. Neste instante, seu genitor chegou e solicitou ao ofensor que, a largasse; Que ADRIANO não deu atenção ao pedido de seu genitor e continuou segurando seu braço, porém, após muito suplicar, a liberou; Neste instante, a declarante entrou correndo para dentro de casa extremamente assustada, no entanto, ADRIANO ainda ofendeu seu genitor, antes de se evadir do local; Que não se recorda das injúrias proferidas ao seu pai; Que gostaria de deixar consignado que, após o registro da primeira ocorrência, antes da citação de ADRIANO, este foi encontrado escondido, nas proximidades da residência da DECLARANTE, no entanto, a declarante não realizou o registro, devido o Autor ainda não ter sido ainda sido comunicado da decisão; Que teme por sua vida devido o temperamento agressivo, violento e imprevisível do Autor; Que, tem ciência que os órgãos policiais já realizaram busca e apreensão em sua casa, mas Adriano disse que não tem medo da Polícia; Que durante a ação a declarante disse: "vou ligar para a polícia"; Que Adriano então a respondeu dizendo "pode ligar! tô nem aí", demonstrando que não teme ao poder estatal; Que acredita que, após esse fato, possa ser morta por Adriano''. O art. 313 do Código de Processo Penal, em seu inciso III, estabelece que será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, possibilidade também prevista no artigo 20, da Lei 11.340/06. (...) É o caso dos autos. A integridade física e psicológica da vítima, ex-namorada do representado, está ameaçada. O ofensor foi intimado das medidas protetivas deferidas pelo Juízo, mas as descumpriu, por diversas vezes, mostrando sua nítida intenção de permanecer agindo em desacordo com a lei. A princípio, seria possível a liberdade provisória se eventual medida protetiva em favor da vítima fosse suficiente para o resguardo de sua segurança e, embora haja determinação judicial nesse sentido, tal suficiência não é o que ocorre na espécie. No caso, o comportamento do autuado demonstra que ele não tem a intenção de aderir a qualquer determinação judicial, o que torna inócua a existência de medidas protetivas nesse momento. Os fatos noticiados pela vítima são graves e, diante das condutas reiteradas e violentas do representado, a simples proibição de aproximação e contato poderá ensejar a prática de crime mais grave. Ademais, apesar de a ofendida ter respondido a algumas tentativas de contato do acusado e de ter ido ao encontro dele, ainda na vigência das cautelares, isto, por si só, não é suficiente para descaracterizar a situação de risco que se apresenta, sobretudo considerando-se a nítida coação empreendida pelo representado para que a vítima desista das medidas protetivas. Inclusive, o fato de a ofendida ter registrado uma nova ocorrência contra o acusado revela que ela ainda se sente em risco e que tem interesse em permanecer guarnecida pelas cautelares outrora deferidas. Em suma, diante dos elementos colhidos até o momento, não há como se outorgar a garantia de sua própria segurança pessoal às vítimas e seus familiares, concluindo que, uma vez solto, diante da gravidade dos fatos, há existência de riscos à ordem pública e à instrução do processo, mediante intimidação da vítima e demais familiares, com quem regularmente convive o autuado. E, embora entenda que a prisão cautelar é medida extrema, na hipótese de violência doméstica, não pode o Magistrado permanecer inerte, aguardando a concretização de um mal ainda mais grave, para só então decretar a prisão do agressor, pois visa a Lei 11.340/06 justamente a salvaguarda da integridade física da ofendida, como na hipótese dos autos. Posto isso, entendo presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do denunciado, razão pela qual, com fulcro nos artigos 312 e 313, III do Código de Processo Penal, e artigo 20 da Lei 11.340/06, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ADRIANO ALEXANDER SALIBA devidamente qualificado nos autos. Expeça-se mandado de prisão (...).” (Id. 160737909 – pp. 52640459 - Pág. 2/4) (grifo nosso) Em suas razões no Id. 52637158, o impetrante informa que o paciente está em tratamento psicológico e faz uso de medicação controlada, passando por um período depressivo e com sintomas de ansiedade, não havendo necessidade de manter a prisão preventiva decretada, por restar ausentes os requisitos do art. 312, do CPP e por não haver fundamento na decisão que manteve o decreto prisional, visto que apenas referendou a decisão anterior que decretou a prisão. Destaca que o paciente não apresenta perigo algum à sociedade, ou abalo à ordem pública, nem mesmo inconveniência à instrução criminal, circunstância que torna a prisão ilegal. Argumenta que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP e 22 da Lei Maria da Penha são aptas, na hipótese, para garantir a ordem pública. Noticia que o paciente não foi citado das medidas protetivas deferidas à vítima e que a própria ofendida, ciente da ordem concedida em desfavor do agressor, entrou em contato com o paciente, encontrando-o na academia, em restaurante e enviando-lhe mensagens amorosas, na tentativa de reatar o relacionamento. Traz à tona informação de que o celular da vítima foi quebrado em uma das discussões do casal, ao cair no chão, prontificando-se o paciente a ressarcir o prejuízo e entregar um novo aparelho. Argumenta ser o paciente pessoa idônea, trabalhadora, pai de uma criança (10 anos), sendo desarrazoado exigir que o suposto agressor, sem consciência da ilicitude de seus atos, restrinja sua aproximação com a vítima de violência doméstica, quando ela mesma consente no restabelecimento da relação, a incidir, na hipótese uma conduta acobertada pelo erro de proibição. Colaciona jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão da medida liminar para reconhecer o constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação válida para a prisão preventiva e, com isso, revoga-la, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna para a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de manter o paciente afastado da vítima. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial considerando que, inobstante existir determinação proibindo a aproximação com a vítima, fixando-se um limite mínimo de 300 metros de distância, assim como contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros), consoante decisão proferida em 31/08/2023 (Id. 170513766 nos autos no 0708503-64.2023.8.07.0010), o ora paciente encaminhou mensagens, encontrou-se com a ofendida em restaurante e academia, foi até sua residência, conforme se depreende do Relatório Parcial de Policiamento PROVID, das fotos constantes dos autos (id. 52637158 - Pág. 15/20) e do próprio relato do paciente nesta ação constitucional. Nesse ponto, ressalto que muito embora alguns desses encontros tenham, conforme afirmação do paciente, em tese, sido consentidos pela vítima, no intuito de, a princípio, reatarem o relacionamento ou, em outro momento, receber o novo aparelho celular, certo é que esse comportamento concorrente de descumprimento da medida protetiva pela ofendida não invalida a decisão judicial, tampouco acoberta a conduta do paciente, ou mesmo justifica a violação da decisão, em erro de proibição, pois o paciente havia sido cientificado, formalmente, dos termos e extensão das medidas protetivas de urgência concedidas (id. 170559447, autos do processo no 0708503-64.2023.8.07.0010, datado de 31/08/2023), não podendo, desta forma, alegar desconhecimento da lei. Outrossim, o fato de o paciente ser pessoa idônea, trabalhadora e pai de uma criança, em tese, não o impediu de, em princípio, violar a integridade física e psicológica da vítima, devendo, desta forma, responsabilizar-se por seus atos nos termos da lei, pois, ao menos nesta análise perfunctória e própria das medidas liminares, não se tem notícias de nenhuma deficiência cognitiva no paciente. Vislumbra-se, em verdade, um quadro de tratamento psicológico e uso de medicação controlada, que podem ser acompanhados mesmo encontrando-se o paciente segregado. Desse modo, tendo em vista as informações dos autos de que a vítima se encontra fragilizada e com medo da postura da ora paciente, bem como que o ofensor, em tese, descumpriu as medidas protetivas de urgência, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação da prisão em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora